Tribunal: TJDFT
Processo: 0745420-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0745420-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA AGRAVADO: ILSON PAEL BARBOSA V I S T O S. (Doc. Num. 20604074). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, ILSON PAEL BARBOSA, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 20604074) interposto por CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA contra a decisão (Doc. Num. 20532806) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo ora Agravante. I. Brasília - DF, 17 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador